Tribunal: TJDFT
Processo: 0730892-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO DE PROCESSO ANTERIOR SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE NOS AUTOS EXECUTIVOS.
1. A extinção do processo anterior, sem julgamento de mérito, por inadequação da via eleita, não impede a instauração de novo incidente no processo executivo, em conformidade com a orientação judicial.
2. Agravo de instrumento não provido.